Tribunal: TJES
Processo: 5006474-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006474-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SST ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: SERMAVIL LOCACAO E MONTAGENS LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006474-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SST ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADA: SERMAVIL LOCAÇÃO E MONTAGENS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SST ENGENHARIA LTDA. em face de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, constante do id 1870363, que rejeitou a alegação de nulidade processual por si suscitada em sede de impugnação à fase de cumprimento de sentença deflagrada por SERMAVIL LOCAÇÃO E MONTAGENS LTDA., ora Agravada.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante, em síntese, não ter sido “
lançada no andamento processual eletrônico no sítio deste Tribunal informação expressa a respeito da juntada da carta precatória, assim a executada permaneceu na expectativa do início do prazo para oferecer resposta
”.

Assim, argumenta a Agravante que, “
apesar de constar nos autos a juntada da carta precatória cumprida tal informação deixou de ser lançada no andamento processual eletrônico que consta no sítio deste Tribunal na internet
”, o que implica em nulidade por violação à garantia do contraditório e ampla defesa.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1889979.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao suscitar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, suposta violação à garantia do contraditório e ampla defesa, teria demonstrado, ou não, na oportunidade, a respectiva nulidade processual, rejeitada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
nos seguintes termos:

“Argumenta a executada que a ausência de lançamento de informação a respeito do cumprimento da carta precatória e tampouco de sua juntada aos autos após o retorno do juízo deprecado lhe trouxe prejuízos, uma vez que a garantia do contraditório, corolário e do devido processo legal (art. 5º, incs. LIV e LV, CF/88), restou maculada pela ausência de resposta nos autos.

A exequente por sua vez, argumenta que a executada foi devidamente citada, conforme se verifica às fls. 115-116v dos autos e ratificada na decisão de conversão de ação monitória em cumprimento de sentença. Portanto, não há que se falar em nulidade de ato judicial muito menos ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Analisando os argumentos apresentados pela executada, bem como os próprios autos e o andamento do processo que pode ser consultado no portal deste Tribunal de Justiça, entendo que não assiste razão à executada.
EXPLICO!

Certa está a executada, de que o início da contagem do prazo para oferecimento dos embargos monitórios se dá com a juntada na carta precatória nos autos, nos termos do art. 231 e 232, ambos do CPC. No mesmo sentido tem sido o entendimento jurisprudencial ao estabelecer que “
quando a citação se operar por meio de carta precatória, o início do prazo para contestar começa da sua juntada aos autos devidamente cumprida
” (Apelação cível nº 0001760-44.2017.8.08.0016).

Entretanto, observo no andamento do processo e nos próprios autos, que ao contrário do que afirma a executada, a carta de citação e intimação foi devidamente juntada aos autos no dia 15/03/2021, o que também foi certificado nos autos, fl. 137v, dando-se assim início à contagem do prazo para apresentação dos embargos monitórios, porém a parte não se manifestou nos autos quanto à sua defesa na fase injuntiva, conforme certificou a serventia cartorária desta unidade judiciária às fls. 149v.

Todo movimento feito no processo quer em gabinete desta unidade judiciária ou em cartorário é prontamente lançado no andamento do processo, inclusive uma simples movimentação do processo de um escaninho para o outro, não assistindo razão à parte quanto a falta de lançamento da juntada da carta precatória no andamento do processo.

Ademais, o andamento que segue anexo clarifica a situação, deixando evidente que a falta ausência de manifestação da parte executada se deu por sua própria desídia.

Deste modo,
REJEITO
o argumento da executada quanto à violação à garantia do contraditório e ampla defesa
”.

Pois bem.

Como visto, em suas razões recursais, aduz a Agravante não ter sido “
lançada no andamento processual eletrônico no sítio deste Tribunal informação expressa a respeito da juntada da carta precatória, assim a executada permaneceu na expectativa do início do prazo para oferecer resposta
”.

Assim, argumenta a Agravante que, “
apesar de constar nos autos a juntada da carta precatória cumprida tal informação deixou de ser lançada no andamento processual eletrônico que consta no sítio deste Tribunal na internet
”, o que implica em nulidade por violação à garantia do contraditório e ampla defesa.

Penso, contudo, não assistir razão à Agravante.

Afinal, resta incontroverso que a carta precatória em questão foi efetivamente juntada aos autos, contexto em que a ausência de oposição de eventuais embargos monitórios somente pode ser atribuída, com a devida
vênia
, à desídia da Agravante no acompanhamento da demanda.

Com efeito, não merece prosperar a pretensão da Agravante de atribuir ao Poder Judiciário um ônus processual que compete à própria Agravante a teor da expressa disposição normativa inserida no art. 231, VI, do Código de Processo Civil:

“Art. 231 - Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

(...)”

Destarte, não há que se falar em
error in procedendo
na hipótese vertente, não merecendo prosperar a insurgência recursal manifestada pela Agravante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 03/05/22.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – PRAZO – JUNTADA AOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante
expressa disposição legal,
considera-se dia do começo do prazo a data de juntada da carta aos autos de origem, devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SST ENGENHARIA LTDA. e Agravada SERMAVIL LOCAÇÃO E MONTAGENS LTDA.;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.